Tribunal: STF
Processo: Rcl 69391
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia alega ter o Tribunal de Justiça local desrespeitado, no Processo n. 8019063-93.2019.8.05.0000, os entendimentos firmados nos julgamentos, sob a sistemática da percussão geral, do RE 766.304 (Tema 683) e do RE 837.311 (Tema 784).



    Aduz tratar-se o caso de origem de ação ordinária em que reconhecido o direito de candidato à nomeação e posse no cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 784, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Afirma ter o candidato sido aprovado fora do número de vagas ofertadas (75 vagas), na 1.248ª posição. Aponta que, a despeito disso, o Tribunal reclamado reconheceu seu direito à nomeação com base exclusivamente no surgimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do TJBA.



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, constante do Tema 784, de que os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição arbitrária. 



    Aponta, ainda, desrespeitado o Tema 683, pois ajuizada a ação de origem em 2021, após a expiração do prazo de validade do concurso, ocorrido em 2019. Destaca que, no aludido tema de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público.



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Não assiste razão quanto à alegada violação ao Tema 683. Após diversos debates, o Plenário fixou, em 2.5.2024, a referida tese de repercussão geral nos seguintes termos: 



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.



    Em que pese a redação inicial, proposta pelo Min. Marco Aurélio, ter feito referência à necessidade de a ação judicial ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, a redação final da tese não mais alude a essa exigência. Desse modo, não prospera a alegação da reclamante de que teria havido ofensa à tese constante do Tema 683 pelo só fato de a ação judicial ter sido proposta após a expiração da validade do concurso em comento.



    Por outro lado, verifico contrariedade à tese firmada no Tema 784, assim formulada:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifei)



    Assim justificou o tribunal reclamado a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento manifestado pelo STF no exame do Tema 784:



    No presente caso, diferentemente do quanto afirmado pelo Estado da Bahia, observa-se da leitura do acórdão objurgado, que restou devidamente comprovado ter ocorrido a preterição arbitrária e imotivada da Administração, em relação a autora, ora Agravada, tendo como consequência a correta aplicação do Tema 748, do STF, aplicando-se inclusive, o precedente desta Corte de Justiça pertinente ao Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, no sentido de que os candidatos aprovados até a classificação nº 1.416 têm direito à nomeação, em razão de preterições ocorridas, senão vejamos: 



    O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio de seu Órgão Plenário, no âmbito do julgamento do Mandado de Segurança n. 8019063-93.2019.8.05.0000, fixou, por maioria, o entendimento, no sentido de reconhecer o direito à nomeação dos candidatos classificados para o cargo de Técnico Judiciário-Escrevente até a posição 1.416 do referido certame realizado por esta Corte de Justiça, conforme consignado em sua certidão de julgamento. 



    … 



    In casu, em consonância com o supracitado precedente, assim como em observância ao quanto prescrito na lei processual vigente, o Tribunal de Justiça da Bahia já concedeu a ordem em inúmeros mandados de segurança, bem como negou provimento a várias apelações interpostas pelo Estado da Bahia, no sentido de aplicar o que foi decidido no precedente mencionado. 



    … 



    Resta inconteste, portanto, que o Tribunal de Justiça da Bahia, por intermédio do seu Órgão Plenário, reconheceu a existência de cargos vagos, decorrentes da existência de alguns cargos não providos, de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos, resultando em um montante de um mil, quatrocentos e dezesseis (1.416) cargos de Técnico Judiciário/Escrevente – Área Judiciária que estão vagos nesta Corte de Justiça. Grifo atual. 



    Desse modo, tendo a Apelada se classificado na 1.248ª colocação , para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente – Área Judiciária, impõe-se reconhecer que se encontra ela abarcada dentro das vagas surgidas durante a validade do certame nos termos do quanto decidido no precedente anteriormente mencionado, de modo que a sua não convocação configura preterição suficiente a justificar o seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo vindicado, aplicando-se à espécie a tese fixada no tema 784 do Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que sustentou o Apelante. 



    Como se vê, o Tribunal reclamado entendeu caracterizada preterição arbitrária da Administração Pública baiana em razão da mera existência de cargos vagos em decorrência de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos. Essa compreensão, contudo, contrasta frontalmente com a parte inicial da tese constante do Tema 784, segundo a qual “o surgimento de novas vagas [...] não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital”.



    Classificar como preterição arbitrária a mera superveniência de vagas implicaria em tornar letra morta a parte inicial da tese ora invocada. 



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado (Processo n. 8019063-93.2019.8.05.0000) e determinar a reapreciação do caso, afastada a menção à existência de vagas não providas no âmbito da estrutura administrativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia como único fundamento para reconhecimento do direito do candidato à nomeação.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente